Tribunal: TJSP
Processo: 2105094-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105094-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Porangaba, em que é impetrante FERNANDO
ANTONIO TREVIZANO DIANA e Paciente UESLEI CRISTIAN DE AGUIAR, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
PORANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10272
2
VOTO No 10272
HABEAS CORPUS No 2105094-05.2020.8.26.0000
COMARCA: Porangaba
VARA DE ORIGEM: Vara Única
IMPETRANTE: Fernando Antônio Travizano Diana (Advogado)
PACIENTE: Ueslei Cristian de Aguiar
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Fernando Antônio Travizano Diana, em favor de
Ueslei Cristian de Aguiar, objetivando o relaxamento da prisão, por excesso
de prazo, ou a revogação da prisão preventiva ou, ainda, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares outras.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Alega, também, que o paciente é moto taxista e
“desconhecia a encomenda e o que continha dentro do pacote que o mesmo foi
retirar, pois como é de ciência, não é de praxe abrir embalagens ou pacotes de
clientes” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10272
3
Aduz, ainda, que a “instrução ainda não se findou, apesar
de a prisão ter ocorrido há exatos 178 dias” (sic).
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia, o
encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 169/173), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 176/180), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 184/199).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo
40, inciso Vi, da Lei no 1.343/06, porque, no dia 11 de janeiro de 2020, agindo
em concurso com o adolescente Matheus Augusto Soares, transportava, para
o fim de tráfico, 4 porções de cocaína (2,57g) e 1 tijolo de maconha (993,45g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação acerca da
suposta inocência do paciente não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito
do feito, que não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na restrita via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10272
4
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, a análise desse pleito deve ser
postergada para o momento oportuno, pois inviável em sede de habeas
corpus, de angustos lindes.
No mais, a ordem deve ser denegada, pois não se
vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:
“(...)A prisão cautelar, como cediço, é medida
excepcional de privação de liberdade que somente
poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso
concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do
Código de Processo Penal, demonstrarem a sua
imprescindibilidade. In casu, à vista dos elementos
concretos contidos no expediente, pelas declarações
prestadas pelo autuado neste solenidade (confessando
o transporte dos entorpecentes, afirmando que
receberia a quantia de R$ 100,00 para tanto); pela
quantia
significativa
de
entorpecente
(aproximadamente 1 kg de maconha), o que denota o
potencial lesivo da conduta; e considerando que o
autuado possui contato com pessoa conhecida nos
meios policiais pelo intenso tráfico na região e que,
constantemente, necessita de pessoas para o serviço
de transporte da droga e recebimento de dinheiro
valores; tenho que sua prisão cautelar deve ser
decretada especialmente para a garantia da ordem
pública, porquanto, ao menos neste juízo sumário de
cognição, tudo indica que faz do tráfico de
entorpecentes seu meio de vida. Nesse sentido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10272
5
entendimento consagrado no C. STJ: HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
ELEMENTOS
CONCRETOS
A
JUSTIFICAR A MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A prisão cautelar,
como é cediço, é medida excepcional de privação de
liberdade que somente poderá ser adotada quando as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente
fundamentadas no art. 312 do Código de Processo
Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. 2. In
casu, a prisão cautelar foi decretada e mantida pelas
instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia
da ordem pública, em razão da quantidade de droga
apreendida (4,490 kg de maconha) e do risco concreto
de reiteração delitiva do agente, não havendo
ilegalidade
a
ser
suprida
por
esta
Corte.
3.
Concretamente
demonstrada
pelas
instâncias
ordinárias a necessidade da prisão preventiva, em
razão da expressiva quantidade de droga, não se
afigura suficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 485081
PR 2018/0339166-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019).
Desse modo, seja para evitar a reiteração criminosa,
ou para resgatar a estabilidade social, até mesmo
porque
a quantia de entorpecente é deveras significativa,
possuindo a aptidão de abastecer muitos viciados -
inviável no caso, por ora, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (art. 310, II, c.c. art. 319,
ambos do CPP), em face da gravidade em concreto do
crime e do bem jurídico violado. Desta feita,
observadas as disposições do art. 312 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei
12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão
preventiva, com fulcro no art. 310 do Código de
Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação
das medidas cautelares diversas da prisão ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10272
6
acima exposto.” (sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia da paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10272
7
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
E sobre revogar a prisão, em razão da pandemia que
efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para a
prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
De outra parte, não há falar em excesso de prazo, pois,
em consulta digital ao processo de conhecimento, verificou-se que o feito tem
tido tramitação normal, destacando-se que a audiência virtual foi designada
para o dia 15.07.2020, com a anuência do paciente.
Deste modo, verifica-se que o trâmite processual se
apresenta dentro de limites razoáveis de tempo, porque há muito as decisões
de nossos Tribunais estão afastando a alegação de ilegalidade, quando
eventual excesso de prazo se mostra justificado, em razão de peculiaridades
da causa ou quando comprovado inexistir inércia ou desídia do magistrado na
condução do feito, hipótese dos autos.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10272
8
constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator